Tribunal: TJPA
Processo: 0804801-09.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804801-09.2018.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: LOCAVEL SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CONTADOR JUDICIAL. VALOR TORNA-SE INCONTROVERSO. SE O VALOR APURADO É ACEITO, NÃO HÁ SUCUMBÊNCIA A SER REMUNERADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1-

Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, homologou o valor apurado pelo contador judicial em razão da concordância das partes, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2-
A
questão consiste em verificar se é cabível a condenação da parte exequente em honorários de sucumbência em razão de suposto acolhimento de excesso de execução feito na impugnação.

III-Razões de decidir

3- O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, arbitrados sobre o valor do excesso de execução a ser excluído, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410).

4. Todavia, no caso sob análise, em que a contadoria judicial apurou um valor e as partes concordam com este montante, não há que se falar em condenação de honorários sobre o eventual "valor excedente" (diferença entre o apurado pela Contadoria e o valor inicial do devedor), ou sobre o "proveito econômico" do credor.

5. Logo, a concordância das partes representa um reconhecimento mútuo ou aceitação do débito final, o que descaracteriza a sucumbência recíproca na fase de cumprimento.

6. Assim, o valor apurado pelo contador é um valor técnico e, quando aceito por ambas as partes, torna-se o valor incontroverso da execução. A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que não cabem honorários advocatícios sobre a parcela incontroversa da dívida, tampouco sobre o valor final aceito por ambas as partes sem resistência.

IV-Dispositivo

7- Apelação conhecida e não provida.

__________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0804801-09.2018.8.14.0040 -PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra LOCAVEL SERVIÇOS LTDA, diante da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas/PA, nos autos do cumprimento de sentença.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Diante do exposto, considerando que as partes acordaram sobre o valor apurado pelo contador judicial, homologo como devido, o valor de R$ 523.826,18 (Principal + honorários de sucumbência), atualizados até 22.05.2025 (ID 143688522) e extinguindo o processo na forma do art. 487, III, b, do CPC/15.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por analogia ao art. 90, § 3º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado da presente sentença, determino a EXPEDIÇÃO dos ofício-requisitórios na forma do art. 535, § 3º, I, do CPC/15 para pagamento, mediante Precatório, do valor principal homologado, no montante de R$ 467.731,94, atualizados até 22.05.2025 (ID 143688522) em benefício da parte exequente.

Expeça-se RPV para pagamento dos honorários sucumbenciais, em favor do patrono da parte exequente no valor R$ 46.773,19, atualizado até 22.05.2025 (ID 143688522), considerando que o trânsito em julgado da fase de conhecimento ocorreu em 08.03.2025 (Lei Estadual nº. 11.091/2025).

(...)”

Em razões recursais (Id. 30815928), o Apelante aduz que, ainda que a adequação dos cálculos tenha decorrido do Tema 1170 do STF, é inegável que houve redução do valor inicialmente apresentado pelo exequente, diferença esta de R$ 115.360,68. Tal redução somente se concretizou em razão da atuação do Município, que apresentou impugnação fundamentada e provocou a atuação da Contadoria Judicial. Logo, houve efetivo acolhimento da impugnação do ente público.

Sustenta que no caso houve verdadeiro acolhimento da impugnação apresentada pelo Município de forma que a norma aplicável é o art. 85, §1º, do CPC, que prevê a fixação de honorários advocatícios decorrente da alegação de excesso feito na impugnação.

Ao final, requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e provido para que seja reformada a sentença proferida no sentido de fixar os honorários advocatícios em favor do procuradores da fazenda pública do Município.

O Apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id.30815932).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, passo a examiná-lo.

A
questão consiste em verificar se é cabível a condenação da parte exequente em honorários de sucumbência em razão de suposto acolhimento de excesso de execução feito na impugnação.

Inicialmente, cumpre estabelecer que trata-se de cumprimento de sentença de decisão que condenou o

MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS ao pagamento importância de R$ 249.051,96 (duzentos e quarenta e nove mil cinquenta e um reais e noventa e seis centavos) com juro legal a partir de seu ajuizamento, corrigidos pelo INPC desde a mora.

Com o trânsito em julgado, a autora, ora apelada, pleiteou o cumprimento do julgado. O Município executado, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução. Em razão disso, os autos foram enviados ao contador judicial que apresentou o valor de R$ 523.826,18, atualizados até 22.05.2025.

Intimadas, as partes informaram concordância com os cálculos apresentados pelo Contador judicial. Além disso, conforme estabelecido em sentença, os cálculos apresentados pela parte autora respeitava os preceitos estabelecidos na sentença, que por julgamento do TEMA 1170 do STF, somente foi alterado quando da elaboração dos cálculos pela contadoria judicial.

Nestes termos, ressalta-se que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, arbitrados sobre o valor do excesso de execução a ser excluído, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410).

Todavia, no caso sob análise, em que a contadoria judicial apurou um valor e as partes concordam com este montante, não há que se falar em condenação de honorários sobre o eventual "valor excedente" (diferença entre o apurado pela Contadoria e o valor inicial do devedor), ou sobre o "proveito econômico" do credor.

Isso ocorre pois o Superior Tribunal de Justiça adota o Princípio da Causalidade para a fixação de honorários, que visa penalizar a parte que deu causa à instauração do processo ou, no caso do cumprimento de sentença, à resistência que obrigou o credor a um trabalho adicional.

Logo, a concordância das partes representa um reconhecimento mútuo ou aceitação do débito final, o que descaracteriza a sucumbência recíproca na fase de cumprimento.

Assim, o valor apurado pelo contador é um valor técnico e, quando aceito por ambas as partes, torna-se o valor incontroverso da execução. A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que não cabem honorários advocatícios sobre a parcela incontroversa da dívida, tampouco sobre o valor final aceito por ambas as partes sem resistência.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADAS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 282 DO STF, POR ANALOGIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL . TEMA AFASTADO COM BASE EM DECRETO DO TRIBUNAL ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280 DO STF. TEORIA DA APARÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA . ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PRTOBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº . 7 DO STJ. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO ART. 248, § 4º, DO CPC. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA . MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO. OBSERVÂNCIA, MUTATIS MUTANDIS, DO TEMA Nº 408, FIXADO EM JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO E DA SÚMULA Nº 519, AMBOS DESTA CORTE . RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A matéria referente aos arts. 435, §º único, 437, § 1º e 1 .014, todos do CPC não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula n. 282 do STF, aplicável por analogia. 2 . Não há falar em omissão e falta de fundamentação no acórdão se o Tribunal estadual motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, mas não no sentido pretendido pela parte. 3. A competência do magistrado para julgamento dos incidentes foi fixada com base em Decreto do Tribunal local, colhendo-se, assim, a incidência, por similitude, da Súmula nº. 280 do STF, segundo a qual, por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário . 4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido no tocante a incidência da Teoria da Aparência apta a reconhecer a validade da citação realizada, na hipótese, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5 . Se não são cabíveis honorários advocatícios no caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, menos ainda deve ser admitida a majoração daqueles inicialmente fixados para a fase de cumprimento de sentença quando a impugnação apresentada é parcialmente acolhida. Observância, mutatis mutandis do Tema nº 408 e da Súmula nº 519, ambos desta Corte.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.

(STJ - REsp: 2002803 BA 2022/0145436-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025) (Grifei)

O julgado acima trata do cabimento e do limite dos honorários quando a impugnação é acolhida apenas parcialmente. Reforça o entendimento de que a verba honorária é fixada em razão da sucumbência no incidente da impugnação (ou da rejeição dela). A concordância evita a sucumbência.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação..

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/02/2026